Tribunal: TJMT
Processo: 1004708-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004708-88.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), ELLEN LETICIA SANTOS SOUZA - CPF: 043.359.111-06 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (IMPETRANTE), FABIO LOPES DA SILVA - CPF: 016.143.811-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. EXCEÇÕES DO HC COLETIVO 143.641/SP (STF). GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRÁTICA DELITIVA NO DOMICÍLIO E EXPOSIÇÃO DOS MENORES AO AMBIENTE DO TRÁFICO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
visando à revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, à substituição por prisão domiciliar, contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra (MT), que converteu a prisão em flagrante em preventiva e indeferiu o pleito domiciliar, em investigação por supostos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, diante de apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, além de apetrechos e dinheiro em espécie. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação.

II. Questão em discussão:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu o flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta suficiente para a manutenção da custódia cautelar; (
ii
) estabelecer se a condição de mãe de três crianças menores de 12 anos impõe, no caso, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318-A do CPP e das exceções admitidas pelo STF no HC Coletivo n. 143.641/SP.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta da conduta se evidencia pela quantidade e variedade de entorpecentes, pela presença de instrumentos típicos da mercancia ilícita e por elementos que indiquem risco de reiteração delitiva.

2. O HC Coletivo n. 143.641/SP (STF) e o art. 318-A do CPP admitem a substituição da preventiva por domiciliar a gestantes e mães de crianças até 12 anos, ressalvadas situações excepcionalíssimas, desde que expressamente fundamentadas.

3
. A prática do tráfico no ambiente doméstico, com entorpecentes em locais de livre acesso e com presença de crianças no contexto fático apurado, configura circunstância idônea a evidenciar risco à integridade dos menores e inadequação da prisão domiciliar.

4
. Indícios de vínculo estável com organização criminosa reforçam o
periculum
libertatis
e sinalizam risco de retomada imediata da atividade ilícita, tornando insuficiente a medida menos gravosa.

5
. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas para conter o risco concreto identificado e interromper a dinâmica delitiva descrita nos autos.

5. Eventual inadequação da custódia em carceragem de delegacia, quando existente, não conduz à revogação da preventiva, devendo ser solucionada por providência administrativa de transferência para unidade prisional apropriada.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

V. Tese de julgamento:
1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do CPP e no HC Coletivo n. 143.641/SP (STF), admite exceção devidamente motivada quando a conduta revela risco concreto à ordem pública e à proteção integral das crianças. 2. A prática de tráfico no domicílio, com exposição de menores a entorpecentes e a ambiente de mercancia ilícita, constitui circunstância excepcional apta a afastar a prisão domiciliar, ainda que a custodiada seja mãe de crianças menores de 12 anos. 3. Indícios de integração a organização criminosa e a gravidade concreta demonstrada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas tornam inadequadas as medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 310, II, 312, 313, I, 318, III e V, 318-A e 319, do CPP;
arts
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC Coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 20/02/2018; STJ –
AgRg
no HC n. 805.493/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 20/06/2023,
DJe
23/06/2023; HC n. 929.470/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024,
DJe
19/11/2024; RHC n. 168.278/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 27/09/2022,
DJe
07/10/2022; TJMT – HC n. 1015886-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. em 10/09/2024, DJE 13/09/2024; N.U 1031977-39.2025.8.11.0000, Vice-Presidência, j. em 02/12/2025, DJE 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ELLEN LETICIA SANTOS SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (MT), que converteu a prisão em flagrante delito da paciente em preventiva, bem como indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 21/01/2026, juntamente com o seu companheiro Fábio Lopes da Silva, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, por possuírem 256 gramas de pasta base de cocaína, 998 gramas de maconha, 42 pinos de cocaína e 2 vidros de "loló", além de balanças de precisão, material para acondicionamento de drogas e R$ 4.152,10 em dinheiro.

Em suas razões, a defesa sustenta que a prisão da paciente é ilegal e requer sua revogação, com a consequente concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, sua colocação em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a paciente possui três filhos menores de 12 anos, sendo as crianças A
.
M
.
, de 04 anos, A
.
L
.
, de 03 anos, e o N
.
H
.
, de apenas 01 ano, ainda lactante.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade da paciente, revogando-se de imediato a sua prisão, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP, por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ela aguardar o julgamento definitivo ou então seja concedida a prisão domiciliar, de forma a que possa suprir suas necessidades durante a gestação.

Inicial acompanhada dos documentos de ids. 344412360, 344412361, 344412363, 344412364, 344412365, 344412370, 344412366, 344412367, 344412368, 344412369 e 344412372.

Pedido l
iminar indeferid
o
(Id.
345040387
)
.

Informações prestadas pelo Juízo
de origem
(Id.
345621359
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 346970384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva e negar o pedido de prisão domiciliar da paciente, a autoridade coatora fundamentou:

(...)
“Na data de hoje, a equipe da polícia judiciária civil de Arenápolis recebeu
informação de que Fabio Lopes da Silva, proprietário do imóvel alvo da diligência, seria o responsável pela
guarda e pela
distribuição de entorpecentes pertencentes à facção criminosa comando vermelho no
município
, e que, no período noturno iria fracionar a droga oriunda do paiol da facção em sua residência e
repassá-la às bocas de fumo locais.

(...)

Dentro da casa estavam três crianças, filha da suspeita Elen Letícia, sendo que
as
mesmas
poderiam ter facilmente contato com as drogas, pois a maior parte da droga estava no chão da área e
outra parte exposta na cozinha, próximo a alimentos.
Os conduzidos foram encaminhados até esta delegacia
sem lesões corporais. O uso de algemas mostrou-se necessário em razão da tentativa de fuga de dois
dos envolvidos, da natureza da ocorrência e da necessidade de resguardar a integridade física da equipe e
dos próprios conduzidos.
As crianças ficaram aos cuidados da avó materna Maria dos Anjos
Camil
dos
Santos”.

(...)

Da inaplicabilidade da prisão domiciliar A defesa invoca o art. 318-A do CPP e o HC Coletivo no 143.641/SP do STF para fundamentar o pedido de prisão domiciliar, argumentando que a custodiada é mãe de três filhos menores de 12 anos.

Contudo, a própria jurisprudência que respalda a prisão domiciliar para mães estabelece exceções que se aplicam integralmente ao caso em exame.

a) Exceção prevista no HC Coletivo no 143.641/SP: O STF, ao conceder o
habeas corpus
coletivo, ressalvou expressamente "situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício."

b) Prática delitiva no ambiente doméstico e exposição dos menores: Os elementos dos autos demonstram que o tráfico de drogas era praticado no próprio domicílio da custodiada, com substâncias entorpecentes localizadas em áreas de livre acesso — na área frontal e na cozinha —, onde as três crianças menores estavam presentes no momento da abordagem policial.

Conforme relatório de investigação
, "parte da droga encontrava-se no chão da área frontal e outra parte exposta na cozinha, próxima a alimentos, configurando situação de risco à integridade dos menores."
A Terceira Câmara Criminal do TJMT, em julgado de julho de 2025, foi categórica ao afirmar que
"O uso de entorpecentes na presença da filha pequena, o tráfico realizado dentro da residência e a insubmissão reiterada às medidas judiciais evidenciam a total inadequação da prisão domiciliar." Na mesma linha, entendeu que "não há como permitir que crianças convivam com a prática reiterada de crimes, uso de drogas e o ambiente de insegurança gerado pela atuação do tráfico de entorpecentes."

c) Vínculo com organização criminosa: Os indícios de integração estável à facção criminosa Comando Vermelho, exercendo função específica ("logista"), afastam a possibilidade de concessão de medida menos gravosa, porquanto o retorno ao convívio familiar representaria não apenas risco às crianças, mas também a retomada imediata das atividades ilícitas no mesmo ambiente.

O STJ consolidou o entendimento de que o fundamento relacionado à apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes não impede a concessão da prisão domiciliar se não demonstrados outros motivos que evidenciam que a conduta praticada representa risco à ordem pública, como indícios de comércio ilícito no local em que a agente cria os menores. A
contrario
sensu
, demonstrada a prática de tráfico no ambiente doméstico onde residem os menores, a prisão domiciliar mostra-se inadequada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
MULHER GESTANTE OU MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR O PLEITO. CRIME COMETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. CASO DOS AUTOS ENCONTRADO NAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS PELO STF NO HC 143.641/SP.
(...) A negativa da prisão domiciliar à acusada teve como lastro o fato de o delito ter sido cometido em sua própria residência, com armazenamento de grande quantidade e variedade de drogas em ambiente onde habitava com os filhos, colocando-os em risco, circunstância apta a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte. (STJ,
AgRg
no HC 805.493/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/06/2023,
DJe
23/06/2023)

Da manutenção em delegacia

Quanto à alegação de ilegalidade da manutenção em carceragem de delegacia, embora se reconheça que as delegacias não dispõem de estrutura ideal para custódia prolongada, tal circunstância, por si só, não constitui fundamento apto a ensejar a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida menos gravosa, conforme manifestação ministerial acolhida.

A solução adequada é a transferência da custodiada para estabelecimento prisional apropriado, medida que independe do presente pedido e sobre a qual o Estado deve diligenciar. Registre-se que já foram expedidos ofícios à SEJUS/MT visando o recambiamento.

Da insuficiência de medidas cautelares diversas

Diante da gravidade concreta das condutas, caracterizadas pela quantidade expressiva de drogas apreendidas, diversidade de entorpecentes, existência de material para traficância, expressiva quantia em dinheiro, indícios de integração a facção criminosa e exposição de crianças à atividade ilícita, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública e interromper a atividade delitiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como os pedidos subsidiários de substituição por prisão domiciliar e de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão formulados em favor de ELLEN LETÍCIA SANTOS SOUZA.

Registro, por oportuno, que restou superada a questão relativa à manutenção da custodiada em carceragem de delegacia, porquanto, conforme Ofício no 2026.5.27353/DP Arenápolis, datado de 29/01/2026, a custodiada foi devidamente encaminhada à Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em Cuiabá/MT, encontrando-se agora recolhida em estabelecimento prisional adequado à sua condição.

Determino, todavia, a comunicação ao Conselho Tutelar da comarca de Arenápolis para que adote as medidas de proteção necessárias em favor dos três filhos menores da custodiada, verificando as condições em que se encontram sob os cuidados da avó materna, Maria dos Anjos Camil dos Santos. (...).

No presente caso, a prisão preventiva da paciente foi decretada sob a fundamentação de garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, em razão da quantidade e variedade de drogas, possuírem 256 gramas de pasta base de cocaína, 998 gramas de maconha, 42 pinos de cocaína e 2 vidros de "loló", além de balanças de precisão, material para acondicionamento de drogas e R$ 4.152,10 em dinheiro, bem como envolvimento com o crime organizado, e do risco de reiteração delitiva em razão de a paciente possuir antecedentes criminais.

Há informações nos autos de que o companheiro da paciente foi preso na mesma oportunidade e as crianças foram entregues aos cuidados da avó materna Maria dos Anjos Camil dos Santos.

O impetrante sustentou que a paciente possui três filhos menores de 12 anos, sendo as crianças A
.
M
.
, de 04 anos, A
.
L
.
, de 03 anos, e o N
.
H
.
, de apenas 01 ano, ainda lactante, fato também reconhecido pela autoridade coatora em sua decisão,
pleite
ando in
i
cialmente pela liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou alternativamente, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC Coletivo n. 143.641/SP, fixou tese no sentido de que todas as gestantes e mães de crianças até 12 anos presas preventivamente têm direito à substituição da prisão por domiciliar,
salvo em situações excepcionais que justifiquem a manutenção da prisão, devendo tais casos ser expressamente fundamentados pelo magistrado.

V
erifico que
a decisão de origem indicou situações
excepcionalíssima
s
para o indeferimento da prisão domiciliar
, qual seja,
o envolvimento com o crime organizado, sendo a paciente esposa de liderança do tráfico local, a existência de antecedentes criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, e a exposição dos menores ao crime de tráfico de drogas, em especial pelo fato de os policiais encontrarem substâncias entorpecentes na residência da paciente em locais de fácil acesso pelas crianças.

Portanto,
a proteção à criança
deve ser analisa
da
apenas sob o
ponto de vista da necessidade de uma convivência materna, mas também quando essa necessidade passa a ser prejudicial ao menor.

Nesse sentido o STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ("BONDE DOS 40"). PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente, alegando excesso de prazo, ausência de requisitos para a custódia, condições pessoais favoráveis e maternidade de criança em fase de amamentação. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, considerando a alegação de condições pessoais favoráveis e a maternidade de criança em fase de amamentação.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e está
fundamentada em elementos concretos.

4. A presença de indícios de participação em organização criminosa e a apreensão de armas justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5. A condição de mãe lactante não é suficiente para concessão de prisão domiciliar quando a residência é utilizada para práticas criminosas.

6. A jurisprudência permite a prisão preventiva mesmo com condições pessoais favoráveis, quando a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente assim exigem.

7. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

IV. Dispositivo

8. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 929.470/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024.) (grifos meus).

No mesmo sentido entende este TJMT:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE CRIANÇA LACTANTE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de mulher presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 33 da Lei n. 11.343/06. A paciente foi flagrada em operação policial em posse de entorpecentes, balança de precisão e utilizando tornozeleira eletrônica. Pleiteou-se a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com fundamento no art. 318, V, do CPP, em razão de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma delas lactante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base na condição de genitora de filhos menores de 12 anos, inclusive lactente;

(ii) verificar se há excepcionalidade apta a justificar a manutenção da segregação cautelar, mesmo diante da maternidade da custodiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, nos termos do art. 312 do CPP, com base na gravidade concreta da conduta, presença de balança de precisão e quantidade relevante de entorpecentes.

A paciente, mesmo sob monitoramento eletrônico decorrente de condenação anterior por tráfico de drogas, voltou a delinquir,
utilizando a própria residência — onde se encontrava sua filha lactante — como ponto de venda de entorpecentes, demonstrando reiteração delitiva e risco à ordem pública.

A simples condição de maternidade não conduz automaticamente à concessão de prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração da imprescindibilidade da genitora ao núcleo familiar, o que não restou comprovado nos autos.

A jurisprudência do STF (HC 143.641/SP) e do STJ condiciona a concessão de prisão domiciliar à ausência de risco à ordem pública e à comprovação da imprescindibilidade da mãe, admitindo sua negação em hipóteses excepcionalíssimas, como a do caso concreto.

A presença da filha lactante no imóvel utilizado como
ponto de tráfico
evid
e
ncia grave exposição a ambiente criminoso, revelando violação ao dever de proteção e zelo materno, incompatível com a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base na maternidade de filhos menores de 12 anos exige demonstração concreta da imprescindibilidade da genitora no núcleo familiar.

A reiteração delitiva, especialmente sob monitoramento eletrônico, somada
à utilização da residência como ponto de tráfico, constitui circunstância excepcional que justifica a manutenção da prisão preventiva, mesmo quando a custodiada for mãe de criança lactante.

A proteção integral da criança e a gravidade concreta da conduta delitiva afastam a aplicação automática do art. 318, V, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 312; 313, I; 318, III e V. Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC Coletivo no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, RHC 168.278/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.09.2022, DJe 07.10.2022; TJMT, HC no 1015886-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10.09.2024, DJE 13.09.2024.

(N.U 1031977-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Vice-Presidência, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE
09/12/2025
) (grifos meus).

No caso dos autos, em que pese a existência de três crianças menores de 12 anos,
três
razões existem para
a manutenção da prisão preventiva,
a saber:
a quantidade e variedade de drogas,

o envolvimento com o crime organizado e a exposição das crianças ao ambiente pernicioso
do tráfico de drogas.

Ressalto que para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram o indeferimento da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua alteração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
ELLEN LETICIA SANTOS SOUZA
mantendo o i
ndeferimento da prisão domiciliar
decretad
o
pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026